Tribunal: TRF3
Processo: 5031564-13.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: T2 - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
890/1327)

5031564-13.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031564-13.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: ERICK LEANDRO DOS SANTOS CARNAVAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ATILA MOURA ABELLA - RS66173-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSUFICIÊNCIA E INCONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PPP. COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação previdenciária que objetiva a concessão de aposentadoria mediante o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais, na qual o juízo de origem indeferiu a realização de prova pericial requerida pela parte autora. O agravante sustenta a necessidade da perícia técnica para comprovação da exposição a agente nocivo eletricidade no período de 22/04/2013 a 31/05/2024, referente ao vínculo com a empresa Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., sob pena de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a realização de prova pericial para comprovação do labor em condições especiais quando o Perfil Profissiográfico Previdenciário apresenta inconsistências quanto à exposição a agente nocivo e a parte demonstra ter diligenciado para obtenção dos documentos técnicos pertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da atividade especial deve ser realizada, em regra, por meio de documentos técnicos, tais como o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), podendo ser complementada por outros documentos técnicos admitidos pela legislação previdenciária.

A prova pericial judicial é cabível quando os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos ou quando há divergência ou inconsistência nas informações constantes do PPP.

No caso concreto, a parte agravante apresentou laudos técnicos elaborados na Justiça do Trabalho que indicam exposição habitual e permanente à energia elétrica em tensões de 220 V e 380 V no exercício da função de eletricista de manutenção, evidenciando divergência em relação às informações constantes no PPP.

Demonstrado, ainda, que o segurado diligenciou junto à empregadora para obtenção dos laudos técnicos que embasaram o PPP, restando configurada a insuficiência dos documentos disponíveis para comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo.

Nessas circunstâncias, a realização de prova pericial direta mostra-se necessária para adequada elucidação das condições ambientais de trabalho, a fim de assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prova pericial judicial é cabível para comprovação de atividade especial quando os documentos técnicos apresentados se mostram insuficientes ou inconsistentes quanto à exposição a agentes nocivos.

Demonstrada a divergência entre as informações constantes do PPP e outros laudos técnicos, bem como o esgotamento das diligências para obtenção de documentos ambientais junto à empregadora, deve ser deferida a produção de prova pericial.

O indeferimento de prova pericial necessária à comprovação das condições de trabalho configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC, arts. 156, 371, 434, 464, §1o, II, e 472; IN INSS no 128/2022, arts. 276, 277 e 281.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.370.229/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 25.02.2014, DJe 11.03.2014; TRF3, ApCiv 5001847-41.2019.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, 10a Turma, j. 24.03.2021, Intimação via sistema 05.04.2021; TRF3, ApCiv 5001130-92.2022.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, 7a Turma.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031564-13.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: ERICK LEANDRO DOS SANTOS CARNAVAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ATILA MOURA ABELLA - RS66173-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação que objetiva a concessão de aposentadoria mediante o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais, indeferiu a realização de perícia técnica.

Requer o agravante, in casu, a realização de perícia técnica para comprovar o labor em condições especiais, sob pena de cerceamento em seu direito de defesa.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido (ID 344310553).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Inicialmente, o reconhecimento de atividade especial era feito com base nos agentes nocivos e também com base no enquadramento por atividade profissional ou ocupação, conforme previsão nos anexos ao regulamento previdenciário.

Nessa situação, o segurado podia apresentar quaisquer meios de prova válidos, como os antigos formulários instituídos pelo INSS, a CTPS do empregado e os laudos técnicos, estes já exigidos nos casos de ruído e calor. O PPP foi instituído posteriormente e pode substituir o laudo ambiental.

Novas modificações foram introduzidas a partir da Lei n. 9.032, de 28-04-1995. O trabalho deverá ser permanente, não ocasional nem intermitente. A exposição deverá ser efetiva a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou integridade física.

Diferentemente do regimente anterior, que permitia o reconhecimento da atividade especial também com base no enquadramento por atividade ou ocupação profissional, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses deve ser feita somente por meio de formulários do INSS, laudos técnicos (ruído e calor) e PPP.

Posteriormente, a partir da Lei no 9.528, de 10-12-1997, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos deverá ser feita somente por meio do laudo técnico ambiental ou PPP.

É oportuno citar, nesse sentido, o seguinte trecho do voto da eminente Relatora no julgamento da Apelação Cível n. 5001130-92.2022.4.03.6128:

"(...)

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico. Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97. Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados." (Apelação Cível 5001130-92.2022.4.03.6128, 7a Turma, Relatora a Desembargadora Federal Inês Virgínia)

O INSS, para fins de disciplina interna da administração no âmbito do RGPS, editou várias instruções normativas.

Como as várias anteriores, a IN INSS 128/2022 dispõe com bastante riqueza de detalhes sobre o LTCAT e o PPP e, ainda, de forma complementar, sobre outros documentos técnicos que podem ser utilizados pelo segurado como prova da atividade especial. Assim preceituam os artigos 276 e seguintes:

"Do LTCAT

Art. 276. Quando da apresentação de LTCAT, serão observados os seguintes elementos informativos básicos constitutivos:

I - se individual ou coletivo;

II - identificação da empresa;

III - identificação do setor e da função;

IV - descrição da atividade;

V - identificação do agente prejudicial à saúde, arrolado na Legislação Previdenciária;

VI - localização das possíveis fontes geradoras;

VII - via e periodicidade de exposição ao agente prejudicial à saúde;

VIII - metodologia e procedimentos de avaliação do agente prejudicial à saúde;

IX - descrição das medidas de controle existentes;

X - conclusão do LTCAT;

XI - assinatura e identificação do médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; e

XII - data da realização da avaliação ambiental.

Art. 277. Para complementar ou substituir o LTCAT, quando for o caso, serão aceitos, desde que informem os elementos básicos relacionados no art. 276, os seguintes documentos:

I - laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa, emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, individuais ou coletivas, acordos ou dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas ao mesmo setor, atividades, condições e local de trabalho;

II - laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO;

III - laudos emitidos por órgãos da Secretaria de Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência - MTP;

IV - laudos individuais acompanhados de:

a) autorização escrita da empresa para efetuar o levantamento, quando o responsável técnico não for seu empregado;

b) nome e identificação do acompanhante da empresa, quando o responsável técnico não for seu empregado; e

c) data e local da realização da perícia.

V - demonstrações ambientais:

a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, previsto na NR 9, até 02 de janeiro de 2022;

b) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR 1, a partir de 3 de janeiro de 2022;

c) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, na mineração, previsto na NR 22;

d) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT, previsto na NR 18;

e) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, previsto na NR 7; e

f) Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural - PGRTR, previsto na NR 31.

Parágrafo único. Não serão aceitos os seguintes laudos:

I - elaborado por solicitação do próprio segurado, sem o atendimento das condições previstas no inciso IV do caput;

II - relativo à atividade diversa, salvo quando efetuada no mesmo setor;

III - relativo a equipamento ou setor similar;

IV - realizado em localidade diversa daquela em que houve o exercício da atividade; e

V - de empresa diversa.

(...).

Subseção II

Do PPP

Art. 281. O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, conforme formulário do Anexo XVII, que deve conter as seguintes informações básicas:

I - dados administrativos da empresa e do trabalhador;

II - registros ambientais; e

III - responsáveis pelas informações.

§ 1o O PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações prestadas quanto à:

I - fiel transcrição dos registros administrativos; e

II - veracidade das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa.

§ 2o Deverá constar no PPP o nome e o CPF do responsável pela assinatura do documento.

§ 3o A prestação de informações falsas no PPP constitui crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal, bem como crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal.

§ 4o O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que todas as informações estejam adequadamente preenchidas e amparadas em laudo técnico.

§ 5o Sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS.

§ 6o O trabalhador ou seu preposto terá acesso às informações prestadas pela empresa sobre o seu perfil profissiográfico previdenciário, podendo inclusive solicitar a retificação de informações quando em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho, conforme orientação a ser estabelecida em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência."

Como se pode ver, o Laudo Técnico de Condições Ambientais é documento técnico da empresa.

O PPP é documento técnico do trabalhador, geralmente empregado.

O laudo técnico deve descrever a atividade, identificar os agentes prejudiciais à saúde e localizar possíveis fontes geradoras de insalubridade.

Nos termos do citado artigo 277, são aceitos para complementar ou substituir o LTCAT os laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa, emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, individuais ou coletivas, acordos ou dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas ao mesmo setor, atividades, condições e local de trabalho.

Ao se referir à Justiça do Trabalho, a norma disse menos do que queria ou deveria. É evidente que a prova pericial judicial no âmbito da Justiça Federal pode igualmente ser utilizada como prova emprestada pelo segurado, ainda que este não seja parte na ação específica, se presentes os requisitos citados.

Outros laudos e demonstrações ambientais também podem complementar ou substituir o LTCAT.

O PPP, que se constitui em um histórico laboral do trabalhador, dispensa o LTCAT, desde que todas as informações estejam adequadamente preenchidas e amparada em laudo técnico.

Após essa exposição dos vários documentos previstos na legislação previdenciária que podem comprovar a atividade especial, é pertinente fazer também uma breve abordagem sobre a prova pericial.

Como condutor dos atos processuais, o magistrado possui liberdade para avaliar o cabimento, a necessidade e oportunidade da realização das provas requeridas pelas partes (CPC, art. 371), de acordo com o que entender necessário à formação do seu convencimento.

A perícia é um meio de prova reservado para hipóteses nas quais a avaliação depende de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156).

Dispõe o Código de Processo Civil:

"Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

(...)

Art. 464. (...).

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

(...)

Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes."

De acordo com as normas citadas, portanto, a perícia judicial não será deferida se houver outros meios de prova à disposição da parte.

Diversamente, será deferida a perícia judicial se a parte demonstrar, após os esforços necessários, que não dispõe dos documentos técnicos admitidos ou que, dispondo deles, suas informações são insuficientes para comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos. Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial. Trago, por oportuno, o seguinte precedente da jurisprudência do TRF da 3a Região:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Os documentos apresentados não contêm informações suficientes para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos durante todo o período em que laborou na empresa elencada na peça inaugural, sendo imprescindível, para o fim em apreço, a realização da perícia técnica.

2. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.

3. Preliminar de apelação acolhida. Anulada a r. sentença a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos. Prejudicada a análise do mérito do recurso.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001847-41.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 24/03/2021, Intimação via sistema DATA: 05/04/2021)

A perícia judicial pode ser direta, no ambiente de trabalho, se preservadas as condições onde ocorreu o labor especial. E pode ser indireta, em empresa similar, se impossível a obtenção das informações ambientais por causa da extinção da empresa ou encerramento de suas atividades ou porque não mais existentes as condições físicas do local do labor. Nesse sentido já havia se pronunciado o STJ: "(...). 4. Quanto ao tema, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se manifestar, reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços. 5. É exatamente na busca da verdade real/material que deve ser admitida a prova técnica por similaridade. A aferição indireta das circunstâncias de labor, quando impossível a realização de perícia no próprio ambiente de trabalho do segurado, é medida que se impõe." (REsp 1370229 / RS RECURSO ESPECIAL 2013/0051956-4, RELATOR Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) ÓRGÃO JULGADOR T2 - SEGUNDA TURMA DATA DO JULGAMENTO 25/02/2014 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 11/03/2014 RIOBTP vol. 299 p. 157)

Além da prova direta ou por similaridade, conforme mencionado, também é admitida a prova pericial emprestada, produzida em outro processo, requerida por terceira pessoa que tenha trabalhado no mesmo local e condições ambientais ou em outro local em condições similares (IN INSS 128/2022, art. 277, supra).

Nos termos dos artigos 464, § 1o, II, e 472, do CPC, não será deferida ou poderá ser dispensada a prova pericial se a parte dispuser de outras provas, entre as quais os documentos técnicos admitidos como aptos à comprovação dos fatos alegados.

O PPP, documento técnico do trabalhador e emitido com base nos registros ambientais da empresa e o setor onde o segurado desempenha as suas funções, é apto à comprovação do labor em condições especiais.

Se o PPP não contiver informação sobre dado agente nocivo ou se contemplar informações inconsistentes, deve o segurado buscar, primeiramente, o laudo técnico que lhe serviu de base para a sua emissão e pedir, se for o caso, a devida correção do documento previdenciário, conforme prevê expressamente o artigo 281, § 6o, da referida IN 128/2022.

No caso presente, a parte recorrente pretende que seja deferida a produção de prova pericial junto à empregadora Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda, alegando ausência do agente nocivo eletricidade no período de 22/04/2013 a 31/05/2024.

Consta nos autos de origem PPP (ID 359136874) referente ao vínculo.

Para demonstrar a ausência da informação, apresentou os laudos técnicos (ID 359136878 e ID 359136880, na origem), elaborados na Justiça do Trabalho, os quais analisam a função de eletricista de manutenção, exercida no ambiente fabril, apontando exposição habitual e permanente à energia elétrica em tensões de 220 V e de 380 V.

Os laudos técnicos estão devidamente preenchidos e contemplam, as informações relativas aos períodos de labor, as funções exercidas na empresa, os fatores de risco, os agentes nocivos e os responsáveis técnicos pela elaboração do documento, além de outras, demonstrando a divergência entre as informações constantes no PPP.

Além disso, a parte demonstrou ter diligenciado junto à antiga empregadora para obter os Laudos Técnicos que embasaram o PPP (ID 359136884, na origem).

Não será deferida, em regra, a pericial judicial se a empresa empregadora está ativa e em regular funcionamento e se a parte, ora recorrente, não esgotou os esforços e diligências para comprovar e corrigir as inconsistências ou insuficiência do documento técnico de que dispõe.

Contudo, a agravante demonstrou a inconsistência das informações presentes no PPP, bem como ter diligenciado junto a empregadora para obter os laudos ambientais, desincumbindo-se satisfatoriamente do seu ônus.

Por tais fundamentos, dou provimento ao agravo de instrumento, a fim de autorizar a realização da perícia direta em relação a empresa Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda para o período de 22/04/2013 a 31/05/2024.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSUFICIÊNCIA E INCONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PPP. COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação previdenciária que objetiva a concessão de aposentadoria mediante o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais, na qual o juízo de origem indeferiu a realização de prova pericial requerida pela parte autora. O agravante sustenta a necessidade da perícia técnica para comprovação da exposição a agente nocivo eletricidade no período de 22/04/2013 a 31/05/2024, referente ao vínculo com a empresa Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., sob pena de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a realização de prova pericial para comprovação do labor em condições especiais quando o Perfil Profissiográfico Previdenciário apresenta inconsistências quanto à exposição a agente nocivo e a parte demonstra ter diligenciado para obtenção dos documentos técnicos pertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da atividade especial deve ser realizada, em regra, por meio de documentos técnicos, tais como o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), podendo ser complementada por outros documentos técnicos admitidos pela legislação previdenciária.

A prova pericial judicial é cabível quando os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos ou quando há divergência ou inconsistência nas informações constantes do PPP.

No caso concreto, a parte agravante apresentou laudos técnicos elaborados na Justiça do Trabalho que indicam exposição habitual e permanente à energia elétrica em tensões de 220 V e 380 V no exercício da função de eletricista de manutenção, evidenciando divergência em relação às informações constantes no PPP.

Demonstrado, ainda, que o segurado diligenciou junto à empregadora para obtenção dos laudos técnicos que embasaram o PPP, restando configurada a insuficiência dos documentos disponíveis para comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo.

Nessas circunstâncias, a realização de prova pericial direta mostra-se necessária para adequada elucidação das condições ambientais de trabalho, a fim de assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prova pericial judicial é cabível para comprovação de atividade especial quando os documentos técnicos apresentados se mostram insuficientes ou inconsistentes quanto à exposição a agentes nocivos.

Demonstrada a divergência entre as informações constantes do PPP e outros laudos técnicos, bem como o esgotamento das diligências para obtenção de documentos ambientais junto à empregadora, deve ser deferida a produção de prova pericial.

O indeferimento de prova pericial necessária à comprovação das condições de trabalho configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC, arts. 156, 371, 434, 464, §1o, II, e 472; IN INSS no 128/2022, arts. 276, 277 e 281.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.370.229/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 25.02.2014, DJe 11.03.2014; TRF3, ApCiv 5001847-41.2019.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, 10a Turma, j. 24.03.2021, Intimação via sistema 05.04.2021; TRF3, ApCiv 5001130-92.2022.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, 7a Turma.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão